Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-04.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003394-04.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFA FELIX DA SILVA - CPF: 348.885.602-00 (RECORRENTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGEIRO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO PREENCHIDO COMPROVANDO O EXTRAVIO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICAD
A
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em caso de extravio de bagagem de passageiro que utiliza transporte terrestre, é necessário registro de reclamação ao término da viagem, para resguardar o direito de postular eventuais danos
sofridos.Se ausente o formulário preenchido pelo passageiro comprovando o extravio de sua bagagem, não há como reconhecer a prática de ato ilícito.

2.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3. Recurso conhecido e improvido.

4.
C
ustas processuais
e honorários advocatícios
,
estes fixados em 10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003394-04.2022.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
JOSEFA FELIX DA SILVA

Recorrido:
EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Sessão de julgamento:
22/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

JOSEFA
FELIX DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Sentença proferida no ID 161429178/PJe2. Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender que não houve prova da prática de ato ilícito praticado pela parte reclamada.

A parte reclamante interpôs recurso inominado no ID 161429180/PJe2. Sustentou que a parte reclamada praticou ato ilícito e que no caso dos autos deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança de suas alegações e de sua hipossuficiência perante
à
parte reclamada. Asseverou que comprovou através do ticket nº YY036006 que sua bagagem foi extraviada e, que se a empresa de transportes não exige uma declaração prévia do conteúdo da bagagem antes do embarque, o passageiro possui a faculda
de de listar os objetos que ali estavam para fins de indenização. Postulou a reforma da sentença, a fim de que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte reclamada não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extravio de bagagem em transporte terrestre.

Estabelece
o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade da transportadora, tanto com relação ao deslocamento seguro dos passageiros, quanto à segurança da bagagem ou objetos pessoais transportados, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva.

A Resolução nº 4.432/14 da Agência Nacional de Transportes Terrestres estabelece entre os direitos dos passageiros o de receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado
s
por extravio ou dano de bagagem transportada (inciso III).

O procedimento em caso de extravio é defin
id
o pelo artigo 74 do Decreto nº 2.521/98:

Artigo 74 - A reclamação do passageiro pelos danos ou extravio da bagagem deverá ser comunicada à transportadora ou a seu preposto ao término da viagem, mediante o preenchimento de formulário próprio.

Parágrafo único - As transportadoras indenizarão os proprietários de bagagem danificada ou extraviada no prazo de até trinta dias contados da data da reclamação, mediante apresentação do respectivo comprovante, cujo valor de indenização será estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Ainda
, o § 2º do artigo 8º da Resolução nº 1.432/2006 da ANTT elenca os documentos necessários para o pagamento da indenização nos casos de dano ou extravio de bagagem:

Artigo 8º - A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.

[...]

§ 2º A reclamação de dano ou extravio deverá ser feita à empresa ou ao seu preposto, obrigatoriamente ao término da viagem, onde se verifique o desembarque do passageiro, em formulário próprio fornecido pela transportadora, com a apresentação dos seguintes documentos:

I -
tíquete
da bagagem;

II - Bilhete de passagem, emitido em qualquer formato previsto na Resolução nº 4.282, de 2014, correspondente à viagem em que se verificou o extravio ou o dano da bagagem, no caso de serviços regulares; e

III - documento de identificação do passageiro proprietário da bagagem danificada ou extraviada.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante não registrou o extravio da bagagem junto a parte reclamada, ônus que lhe cabia.

O fato de o preposto da empresa retirar o ticket da bagagem, não foi relatado à empresa reclamada, como também, o extravio da bagagem.

Insta destacar, que a inversão do ônus da prova é um instituto que serve para facilitar a defesa do consumidor, porém não
o
exime de trazer aos autos prova mínima de seu direito (CDC, art. 6º, inciso VIII).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CONSUMIDOR - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO DA BAGAGEM E DA CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1- Ainda que se trate de relação de consumo, restando mesmo que fosse autorizada a inversão do ônus probatóri
o, não está a autora dispensada de produzir prova mínima acerca do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 333, I, do CPC. [...] 3- Na ausência de qualquer prova documental ou testemunhal, mostra-se absolutamente inviável o acolhimento da indenização pretendida, impondo-se a manutenção da sentença proferida. (TJMT, 2ª Câm.
Cív
., APC nº 107743/2015, Rel. Des.: Sebastião de Moraes Filho, DJU 28/10/2015).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE A RESPEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DO EXTRAVIO DE BAGAGEM - IMUTABILIDADE, PORTANTO, DA DECISÃO GUERREADA EMBARGOS ACOLHIDOS (TJPR, 9ª Câm.
Cív
., EMBDEC nº 0406942-5/01, Rel.: José Augusto Gomes Aniceto, DJU 18/09/2008).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS E BAGAGENS - EXTRAVIO DE BAGAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO - [...] 3. No contrato de transporte de passageiro e bagagem, a responsabilidade civil do transportador é objetiva e só pode ser afastada nos casos de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 734 do Código Civil). 4. O extravio de bagagem em transporte terrestre caracteriza defeito na presta
ção do serviço e está sujeito à indenização por danos materiais e morais, entretanto, embora esteja comprovado nos autos que o recorrido firmou contrato de transporte com a recorrente para o trajeto Rio/Angra (fls. 17), tendo juntado aos autos o comprovante de bagagem, não é comum que um passageiro tenha sua bagagem extraviada e não faça de imediato reclamação junto à empresa transportadora por ocasião do desembarque. 5. Entendo que, dos autos, não há provas suficientes para sustentar as alegações constante
s da petição inicial, isto porque, somente bilhete da passagem e um comprovante de bagagem, por si sós, não são suficientes para embasar um pedido de condenação, até porque o recorrido não apresentou nenhuma prova de que tenha reclamado do extravio da bagagem junto a preposto da recorrente. 6. Assim, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos por absoluta falta de provas. 7. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95
).(
TJDF, 2ª Tur. Rec.,
ACJ nº 0020127-78.2014.8.07.0007, Rel.: Antônio Fernandes da Luz, DJU 10/02/2015).

Ademais o extrato bancário anexado no ID 161422930/PJe2 não comprova a veracidade dos fatos.

Desse modo, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, evidenciando a inexistência de conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023